Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. MAIS BENÉFICO. CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não subsiste interesse recursal se na sentença os pedidos pleiteados nas razões recursais foram deferidos.
2. O envolvimento de condenada em cumprimento de pena pela prática de outro crime é circunstância apta a demonstrar conduta social desfavorável, notadamente, diante da quebra das regras previstas ao próprio regime fixado, da benesse oferecida, do propósito da medida que é de buscar a ressocialização, bem como pelo descaso com o Poder Judiciário e com o cumprimento das leis.
3. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao delito ora processado pode ser empregada para negativar os antecedentes da ré.
4. Em face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. No caso, a fração de aumento em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a circunstância judicial negativa é mais benéfico à recorrente.
6. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é indispensável que o réu preencha cumulativamente todos os requisitos: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, bem como não integre organização criminosa, o que não ocorre na hipótese, tendo em vista de a apelante ostentar maus antecedentes e diversas condenações anteriores transitadas em julgado, a demonstrar sua habitualidade delitiva.
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 dispensa a efetiva transposição das divisas entre os estados.
8. Ante o “quantum” de pena, superior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes e de má conduta social, inviável a fixação de regime diverso do fechado, bem como de substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.